Tribunal: TJMT
Processo: 1047253-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047253-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL FRAZAO DA SILVA - CPF: 052.613.673-10 (ADVOGADO), THIAGO UELITON ALVES RIBEIRO - CPF: 016.652.402-61 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), RAFAEL FRAZAO DA SILVA - CPF: 052.613.673-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças (MT), que converteu a prisão em flagrante em preventiva e, posteriormente, proferiu sentença condenatória, negando ao paciente o direito de apelar em liberdade. O paciente foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão, além de 781 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33
c
.
c
.
art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006. A defesa alegou ausência de
periculum
libertatis
,
primariedade, bons predicados pessoais, além da possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado e fixação de regime menos gravoso, pleiteando a revogação da prisão preventiva e substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP; (
ii
) aferir a possibilidade de concessão de liberdade provisória com ou sem medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante da expressiva quantidade (369,612kg), variedade (cocaína e maconha) e natureza altamente nociva das drogas apreendidas, conforme art. 312, §3o, III, do CPP.

2. O transporte interestadual dos entorpecentes, com rota iniciada em Rondônia e
destino final
em Goiás, demonstra periculosidade concreta e planejamento criminoso, justificando a manutenção da prisão preventiva.

3. A sentença condenatória que fixou o regime inicial fechado está lastreada na exasperação da pena-base com fundamento na natureza e quantidade da droga nos termos do art. 42, além da incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, ambos da Lei de Drogas.

4. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de afastar, por si sós, os fundamentos concretos que justificam a prisão preventiva, conforme entendimento pacificado no âmbito do TJMT (Enunciado n. 43 da TCCR).

5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se incabível diante da gravidade concreta da conduta e da insuficiência de medidas menos gravosas para resguardar a ordem pública, conforme art. 282, §6o, do CPP.

6. Não se vislumbra qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada, tampouco alteração fática que justifique a revogação da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A expressiva quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. 2. O transporte interestadual de entorpecentes evidencia periculosidade concreta do agente e justifica a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas. 3. As condições pessoais favoráveis do réu não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos e legalmente previstos. 4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas exige demonstração de suficiência e adequação, o que não se verifica em casos de tráfico de drogas com elevada gravidade concreta.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 33 c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006;
arts
. 282, §6o, 312, §3o, III, 313, I e 319, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no RHC n. 221.928/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 25/11/2025, DJEN 2/12/2025.

STJ –
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
08/03/2024.

TJMT – Enunciados 25 e 43, da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FIL
HO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de THIAGO UELITON ALVES RIBEIRO apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Unica da Comarca de Alto Garças (MT) que, nos autos n.
1000198-58.2025.8.11.0035
, prolatou sentença condenando o paciente pelos crimes previstos no artigo 33
c.c
. art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006 à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 781 (setecentos e oitenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante sustenta que, no caso em tela, não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, havendo manifesta ausência de
periculum
libertatis
,
que o paciente é primário e ostenta predicados pessoais favoráveis, que o paciente faria jus ao instituto do tráfico privilegiado que será objeto de apelação e que faria jus ao regime semiaberto.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Inicial acompanhada com documentos de Id. 338384873, 338384874, 338384875, 338384876, 338384877, 338384881
e 338384879
.

Pedido l
iminar
i
ndeferid
o
(Id.
338850852
).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (Id.
338940355
).

Instada a se manifestar, a
P
rocuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador
de Justiça
ADRIANO AUGUSTO STREICHER DE SOUZA
, manifestou-se pel
a
denegação da ordem
(Id.

341422362
).

É o relatório.

VOTO
RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso versando, infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/01/2025,
prisão convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, especialmente diante da apreensão enquanto transporta para outro Estado vultuosa quantidade de entorpecente, no caso em apreço, o total de 369,612kg de entorpecentes, sendo 139,498kg de cocaína e 230,114kg de maconha.

Sobreveio sentença condenatória que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o paciente pelo crime previsto no artigo 33
c.c
. art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006 à pena de à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 781 (setecentos e oitenta e um) dias-multa em regime inicial
FECHADO,
negando-lhe o direito de recorrer em liberdade,
nos seguintes termos:

Ex
positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, e o faço para:

(...).

e) CONDENAR o réu THIAGO UELITON ALVES RIBEIRO, qualificado(a)(s) nos autos, como incurso(a)(s) nas sanções do(s) artigo(s) 33 c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006;

(...).

V.III. Dosimetria – THIAGO UELITON ALVES RIBEIRO Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal à espécie. O réu é primário. A conduta social do acusado é normal ao homem médio brasileiro. A personalidade não aferível por ausência de prova técnica. Os motivos são inerentes à tipificação. As circunstâncias e consequências foram normais para o tipo legal infringido.
Observando com estrita fidelidade as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena-base, in
casu
, resta justificada a majoração da pena. Na hipótese, evidentemente, a natureza do entorpecente apreendido (cocaína e maconha), sua expressiva quantidade (369kg), enseja aumento da pena-base, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06. Por estes motivos, na primeira fase, com estribo no art. 59 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei no 11.343/2006, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.
Na segunda fase, não verifico a presença de agravantes ou atenuantes. Razão pela qual mantenho a pena intermediária no patamar de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. Na terceira fase, não verifico a presença de causas de diminuição de pena. No entanto, verifico a presença da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06. Frisa-se que a presente causa de aumento de pena, segundo o Superior Tribunal de Justiça “uma vez caracterizado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal - circunstância que atrai a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 -, a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da
interestadualidade
do delito" (HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA). No caso em tela,
restou claro que o destino dos entorpecentes era outro estado da Federação, havendo a efetiva transposição da divisa entre estados, na medida em que os réus saíram do Estado de Rondônia, com destino a Goiás, contudo, foram abordados no Mato Grosso,
o que, no entender deste Juízo, justifica o aumento acima do míni
mo de 1/6. Logo, promovo o aumento da pena em 1/4 (um quarto), tornando-a DEFINITIVA em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 781 (setecentos e oitenta e um) dias-multa.
Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do
saláriomínimo
vigente.
V.III.I.
Regime inicial – THIAGO UELITON ALVES RIBEIRO Deixo para realizar a detração na fase da execução penal, na medida em que não haverá alteração do regime de cumprimento de pena fixado. Quanto ao regime inicial,
“a exasperação da pena-base em razão existência de circunstância desfavorável (quantidade e natureza da droga) constitui fundamento idôneo para justificar a alteração para o regime inicial mais gravoso, no caso, o fechado, conforme o entendimento desta Corte,
ex
vi do art. 33, § 2o, a e b, e § 3o, do Código Penal.”. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.904.282/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023,
DJe
de 22/8/2023) (STJ - REsp: 2084235 MT 2023/0236623-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024). Assim, estabeleço ao réu(s) o REGIME FECHADO, levando em conta o que determina o artigo 33, § 2o, alínea “a”, c/c §3o, do Código Penal.

V.III.II.
Prisão – THIAGO UELITON ALVES RIBEIRO
Considerando o presente édito condenatório, dada a natureza da pena e regime fixado, bem como se encontram presentes os requisitos ensejadores de sua prisão preventiva prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, NÃO LHE CONCEDO O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.
(...). (grifos meus)

A decisão que converteu a prisão em preventiva está minimamente fundamentada, amparada nos elementos constantes nos autos, não se constatando neste momento patente constrangimento ilegal.

Em sede de análise preliminar, verifico que a princípio os indícios de autoria e materialidade estão demonstrados, preenchido, assim, o
fumus
comissi
delicti.

Além disso, quanto aos requisitos da prisão preventiva, está presente o
periculum
libertatis
, que estaria consubstanciado na garantia da ordem pública em razão da natureza, diversidade e quantidade das substâncias apreendidas com o paciente,
ressalto
o total de 369,612kg de entorpecentes, sendo 139,498kg de cocaína e 230,114kg de maconha,
bem como a forma como estavam
sendo transportadas para outro estado de maneira sofisticada
.

Portanto preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.

Verifica-se, portanto, que a prisão está minimamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade e variedade de droga apreendida, nos termos do art. 312, §3o, I do Código de Processo Penal, recentemente incluído pela Incluído pela Lei n. 15.272, de 2025.
Verbis
:

§ 3o Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública

III –
a natureza, a quantidade e a variedade de drogas,
armas ou munições apreendidas; (grifos meus).

A defesa, por seu turno, argumenta que o paciente é tecnicamente primário, e possui predicados pessoais favoráveis.

Entretanto, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema e, ainda que sejam dignos de nota, não se sobrepõem, de forma autônoma, aos elementos fáticos que, de forma concreta, apontam para a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

É imperioso destacar que a prisão preventiva, como medida de exceção, exige motivação calcada em elementos concretos do caso, e não em meras conjecturas ou na gravidade abstrata do delito.

No caso concreto, o fundamento da gravidade
do delito
estaria extraído de dados objetivos:
a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos,
sendo
o total de 369,612kg de entorpecentes, sendo 139,498kg de cocaína e 230,114kg de maconha
substâncias ilícitas que seriam destinadas ao tráfico de drogas, estando demonstrando o

fumus
comissi
delicti.

O
Enunciado Orientativo n. 25
do TCCR/TJMT estabelece que
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.
A natureza e quantidade da droga apreendida são elementos válidos para justificar a ordem prisional e a garantia da ordem pública.

Neste sentido, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a grande quantidade, variedade ou natureza nociva da droga constitui fundamento idôneo e concreto para justificar a custódia cautelar como garantia da ordem pública (
periculum
libertatis
).

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas
. (...) (STJ,
AgRg
no RHC n. 221.928/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 2/12/2025).
(grifos meus).

O paciente aguardou toda a instrução processual preso e sendo prolatada sentença condenatória que definiu o regime inicial de cumprimento de pena no FECHADO, a princípio, permanece o
periculum
libertatis
, ou seja, a liberdade do paciente representa um perigo real à ordem pública (art. 312, CPP)
.

Ademais, a condenação com a fixação de regime FECHADO é compatível com a negativa de se recorrer em liberdade
e com o cumprimento provisório de pena.

Questões de fundo, como a hipótese de reforma da sentença para o reconhecimento do tráfico privilegiado ou alteração de regime, somente poderiam ocorrer em via de
habeas corpus
se patente o constrangimento ilegal ocorrido, o que não verifico, a princípio, no caso em tela.

Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares

diversas da prisão.

Ademais, o crime, em tese, praticado possui pena máxima privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, atendendo ao requisito estabelecido no inciso I do art. 313 do CPP. Esse contexto demonstra a imprescindibilidade da segregação cautelar neste momento processual, bem como a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, do CPP), conforme se verifica:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...).

§ 6
o
.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Nesse sentido, (...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Dessa forma, admitir a liberdade provisória ou medidas menos gravosas em face de quem demonstra total desprezo pelas ordens judiciais e pela aplicação da lei penal seria ineficaz para acautelar o meio social, sendo a manutenção da custódia a única via capaz de interromper o ciclo criminoso e evitar o perigo real gerado pelo estado de liberdade do acusado.

Não obstante a alegação de predicados pessoais favoráveis
,
ainda que
existentes, não têm o condão de, por si sós, revogar a custódia cautelar quando os fundamentos da prisão preventiva estão solidamente presentes. Este é o entendimento consolidado no Enunciado n
.
43
das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
, que dispõe que
a
s condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
liber
tatis
.

Em sendo assim, sem que exista qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, bem como inexistindo qualquer alteração fática da situação que deu ensejo a segregação do paciente, entendo que a presente impetração está fadada ao insucesso, razão pela qual, a teses

suscitadas pela defesa não devem prosperar.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
THIAGO UELITON ALVES RIBEIRO
, mantendo
a decisão que decretou sua prisão preventiva
por estes e seus próprios

fundamentos

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026